Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-80.2021.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-80.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (APELADO), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 104.744.283-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000037-80.2021.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, LEORNARDO LIMA SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA QUALIFICADA – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS QUANTO A QUEM TERIA REALIZADO OS DISPAROS EM DIREÇÃO À POLÍCIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da sentença desclassificatória e absolutória, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe
” (TJMT no 0004213-53.2017.8.11.0040, minha relatoria, DJe: 19/2/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000037-80.2021.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, LEORNARDO LIMA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que absolveu
Gustavo Alves dos Santos
e
Leonardo Lima Souza
do crime de resistência qualificada [art. 329, § 1o, do CP] e desclassificou o tráfico a eles imputado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico de drogas e resistência qualificada.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000037-80.2021.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Gustavo Alves dos Santos
e
Leonardo Lima Souza
pela prática de tráfico de drogas e resistência qualificada.

Regularmente processada a ação penal, os apelados foram absolvidos
do crime de resistência qualificada [art. 329, § 1o, do CP] e condenados pelo delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 [desclassificação], em sentença assim proferida:

“
SENTENÇA

Vistos etc.

1 - Do relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA pela prática dos crimes previstos no artigo 329, §1o do Código Penal e no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta na denúncia o seguinte:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 06h30min, na residência situada na Rua Cambaru, s/no, esquina com a Rua Ipê, Bairro Novo Diamantino/MT, Comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário público competente para executá-lo, o que impediu a execução do ato (Fato 01 – do crime de resistência qualificada).

Nas mesmas condições de dia, hora e local, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA guardavam 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia (Fato 02 – do crime de tráfico de drogas) (...).

Ressai do inquérito policial em anexo que, na data e local acima mencionados, em decorrência do cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos no 1001600-46.2020.8.11.0005 em desfavor do denunciado GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, os policiais civis diligenciaram até a residência deste, local conhecido como “boca de fumo”, onde ocorre a comercialização de entorpecentes.

Ao visualizarem a aproximação dos policiais civis, os denunciados GUSTAVO ALVES e LEONARDO LIMA efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais e empreenderam fuga pulando os muros das edificações vizinhas, logrando êxito em impedir a ação policial.

Ressoa que durante a fuga, os denunciados dispensaram a arma de fogo, tipo revólver, da marca Smith & Wesson, cal. 38, série número ininteligível, contendo uma munição intacta do mesmo calibre, que foi apreendida.

Em seguida, os policiais civis ingressaram na residência e se depararam com Amabilly Vitória Leite, adolescente, 17 anos de idade, namorada do denunciado GUSTAVO ALVES (ID 47051309,pág. 5).

Prosseguindo, os policiais realizaram busca no interior do imóvel, onde localizaram 01 (uma) porção média de substância análoga a ácido bórico, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, além de 04 (quatro) aparelhos telefônicos e 07 (sete) munições deflagradas de calibre 38, conforme consta do termo de apreensão acostado ao ID 47051330, pág. 35.

Depois, com auxílio do Grupo de Operações Especiais (GOE), os policiais realizaram o cerco próximo a uma residência no Bairro Novo Diamantino, logrando efetuar a prisão dos denunciados GUSTAVO ALVES e LEONARDO LIMA.

Ressai, ainda, que o denunciado GUSTAVO ALVES integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho, que atua no tráfico de drogas nesta e outras cidades do Mato Grosso, razão pela qual houve a expedição de ordem de busca e apreensão em seu desfavor.

Ademais, registra-se que esse fato não é isolado na vida de GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, haja vista que, recentemente, no dia 05/01/2021, fora denunciado nos autos da ação penal pje no 1002283-83.2020.8.11.0005 pela prática do delito de associação ao tráfico de drogas (cópia da denúncia em anexo).

O laudo de constatação preliminar de droga está acostado ao ID 47051330, págs. 40/42, bem como o laudo de eficiência de arma de fogo ao ID 47051330, págs.43/46 (...)”.

Os acusados foram notificados (Id. 48388414) e apresentaram defesa preliminar (Id. 49077676).

A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2021, ocasião em que se designou audiência de instrução e julgamento (Id. 49861174).

Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas, assim como procederam-se aos interrogatórios dos acusados (Id. 51710634).

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do acusado GUSTAVO ALVES DOS SANTOS pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput c.c artigo 40, VI, da Lei no. 11343/06, artigo 329, §1o, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem com pela condenação do acusado LEONARDO LIMA SOUZA pela prática do crime descrito no artigo 329, §1o, do Código Penal. Por outro lado, pugnou-se pela absolvição do acusado LEONARDO LIMA SOUZA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11343/06, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (Id.58553794).

Os acusados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA apresentaram alegações finais, pugnando pela absolvição. Alternativamente pela desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/06, aplicação da dosimetria no mínimo legal e revogação da prisão preventiva do acusado GUSTAVO ALVES DOS SANTOS (Id. 59209791).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2 - Da fundamentação

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal dos acusados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA pela prática dos crimes previstos no artigo 329, §1o, do Código Penal e no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à conjugação da materialidade e autoria, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

2.1 - Do crime de tráfico de drogas - réus GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA (artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006):

A materialidade do delito encontra-se positivada pelo auto de prisão em flagrante de Id. 47051308; boletim de ocorrência de Id. 47051309; termo de exibição e apreensão de Id’s 47051320 e 47051321; auto de constatação preliminar de droga de Id. 47051330; laudo preliminar de constatação de droga no 600.2.04.2021.000313-01 de Id. 58310614 e laudo pericial definitivo de droga no 3.14.2021.75019-01 de Id. 58310622.

Com relação à autoria do crime de tráfico, verifica-se que a testemunha GILSON FERREIRA DE ARRUDA, Investigador da Polícia Civil, em juízo, afirmou que em diligência, durante operação, realizaram apreensão de droga, ácido bórico, arma e munições deflagradas no interior da residência em que os acusados GUSTAVO e LEONARDO se encontravam.

Informou também que os réus resistiram à prisão, que houve fuga e disparos de arma de fogo, e que havia denúncia no sentido de que a residência era usada como ponto de vendas de entorpecentes.

A testemunha JOSIMAR MARTINS OLIVEIRA, policial que atuou no caso, narrou que houve resistência a prisão, disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Relatou que não presenciou o momento em que fora realizada a apreensão da droga no interior da residência.

Os réus negaram a prática de tráfico de drogas. Afirmaram que foram convidados para participar de uma festa que estaria acontecendo no local, que tentaram empreender fuga quando houve disparos de arma de fogo, e que seriam usuários de drogas, tendo feito uso de droga no local dos fatos.

Cumpre mencionar que consta nos autos, no termo de apreensão, que foram apreendidos 01 revolver calibre .38; 01 trouxinha de maconha; 08 munições deflagradas; 03 celulares; e 01 unidade de ácido bórico (Id. 47051320).

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que não restou demonstrado, com segurança, o envolvimento dos acusados no crime de tráfico de substância entorpecente.

Diante desse quadro, depoimentos acima colacionados,
não se pode afirmar que os acusados forneceram drogas, ainda que gratuitamente, sobretudo diante da dinâmica e da quantidade da droga apreendida
. Assim, ainda que se admita a existência de arma fogo e celulares, não é possível afirmar que os réus praticavam o crime de tráfico de substância entorpecente.

Nesse aspecto, as condições da prisão e a dinâmica dos fatos demonstra a ocorrência do uso de drogas, com consequente desclassificação o artigo 28 da Lei n. 10.826/2003.

2.2 - Do crime de resistência qualificada (artigo 329, §1o, do Código Penal – réus GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA.

Em análise ao presente feito, verifico que assistem razão a Defesa no sentido de absolver os acusados quanto ao crime de resistência qualificada.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva restam fragilizadas, isto porque não há nos autos elementos comprovatórios acerca dos fatos narrados na denúncia.

Em juízo os acusados negaram a prática delitiva.

A testemunha GILSON FERREIRA DE ARRUDA afirmou que não soube identificar que realizou disparos de arma de fogo contra a guarnição
.

Nesse mesmo sentido fora o depoimento da testemunha JOSIMAR MARTINS OLIVEIRA, o qual expressou que não conseguiu identificar quem realizou os disparos de arma de fogo
.

Em análise ao conjunto probatório, em relação ao fato propriamente dito, é de se ressaltar que as provas que gravitam em torno presente caso geram dúvidas, o que implica em absolvição por ausência de provas.

Ressalto que é vedado ao julgador condenar com base estritamente nas provas colhidas no inquérito policial, neste sentido é o artigo 155 do Código de Processo Penal, copio: (...)

Por todo o exposto, é imperiosa a ABSOLVIÇÃO dos réus quanto ao delito de resistência qualificada.

3-Das disposições finais

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a denúncia para:

a) DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 e CONDENAR os acusados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA na forma do artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando a medida prevista no inciso I do referido artigo, ou seja, advertência sobre os efeitos das drogas a ser realizada em audiência que deverá ser designada após o trânsito em julgado da presente sentença;

b) ABSOLVER os acusados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA do crime previsto no artigo 329, §1o, do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura, desde que os acusados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e LEONARDO LIMA SOUZA não estejam presos por outro motivo
”.

Após apurada análise das provas contidas nos autos, constato a inaptidão do conjunto probatório para amparar a versão acusatória.

O investigador da Polícia Civil, Gilson Ferreira de Arruda, expôs com detalhes a operação policial,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Houve a Operação ‘Ponto final 2’, ela já é o desmembramento da Operação ‘Ponto final 1’, que apurava organização criminosa, e também os altos índices de homicídios que estavam ocorrendo na cidade e, nessa operação, foram divididas equipes de policiais para cumprir os mandados de prisão. Uma equipe se deslocou até a casa do
Gustavo
, no entanto, ele não teria passado à noite lá na casa
.
Diante dessa informação de que ele não estava lá, o pai e a mãe falaram que ele não estava lá, nós fomos para um outro local. Esse local já tinha denúncia de tráfico de drogas, tinha uma semana, mais ou menos, veio uma pessoa na delegacia de polícia de Diamantino, um senhor, que passou a denúncia, pessoalmente mesmo, de tráfico de drogas nessa casa. O que nós fizemos, como o pai tinha falado que ele estava próximo ao local, só que não quis passar o local exato, entendeu? (...) Porque é pai não quis, mas aí a gente presumiu que seria essa casa e a única casa que ‘tava’ tendo denúncia ali, naquele momento lá, era tráfico de drogas, embora não estava no mandado de busca e apreensão.

Promotora de Justiça: O mandado era contra quem?

Testemunha: O mandado de prisão?

Promotora de Justiça: Sim.

Testemunha: O mandado de prisão era em desfavor do
Gustavo
.

Promotora de Justiça: E essa casa (...), que havia denúncias que era uma boca de fumo, onde que ela fica?

Testemunha: Ela fica no bairro Novo Diamantino, na rua 32, mas é ali naquela rua que dá acesso ao Supermercado do Carol, é bem no centro, é bem atualizada a casa (...).
Quando nós chegamos lá, a gente foi recebido a tiros
. Eu, quando eu desci do carro, eu fiquei atrás do muro, quando eu escutei os disparos, eu abriguei atrás do muro. Nisso, eles deram um disparo de arma de fogo, não sei para onde que foi, a princípio, eu não sei pra onde os disparos apertaram, mas não acertou nenhum policial e aí eles correram. Nisso, eles pularam o muro, no que eles pularam o muro, eles deixaram cair uma arma de fogo, calibre 38 (...).

Promotora de Justiça:
Você conseguiu visualizar quem que efetuou os disparos e quem que pulou o muro
?

Testemunha:
O
Gustavo
, os dois, ambos pularam o muro, e aí como eles pularam o muro
, (...) pedimos apoio do Grupo de Operações Especiais, que estava no dia, que é o GOE, porque a gente já poderia prever, como (...) era uma operação grande, com elementos de alta periculosidade, a gente poderia prever algo mais intenso, no caso aí de arma de fogo, até possível troca de tiros, que poderia ocorrer, porque eles estavam armados e estava tendo muito índice de homicídio na cidade, Inclusive, o índice de homicídio
[está]
praticamente ‘zero’ quase, lá embaixo mesmo. Então, aí como eles correram, pularam muro, entraram dentro de casa, dos vizinhos, as pessoas ligavam pra polícia, falavam que eles tinham ido para a rua tal. Aí, posteriormente, conseguiram através das ligações dos próprios moradores, conseguiram localizar ele em uma outra residência.

Promotora de Justiça: Quem que foi localizado em outra residência?

Testemunha: O
Gustavo
e o
Leonardo
, os que tinham corrido,
porque, na casa, tinham mais pessoas, tinham menores lá
. Tinham pessoas consumindo entorpecentes dentro da casa, menores e drogas. Aí eles foram encontrados num outro local, que não era a casa. Na casa, foi encontrada uma menor, dra., (...) e uma outra pessoa também que estava lá.

Promotora de Justiça: Na casa, também foi encontrado drogas?

Testemunha: Foi encontrado drogas e as munições deflagradas.

Promotora de Justiça: Pelas circunstâncias ali, pelas apreensões anteriores, o senhor conseguiu identificar de quem que era essa droga, que foi encontrada na casa?

Testemunha: Então, dra., essa droga, porque é o seguinte, o
Gustavo
, na Operação ‘Ponto Final 1’, (...),
nós encontramos na casa do Alex anotações em que o
Gustavo
aparece como integrante de organização criminosa e do tráfico de drogas
. E lá tinha anotações e dados financeiros. No caso, seriam os entorpecentes, que eram passados pra ele, então assim, o
Gustavo
, ele já estava relacionado em anotações de caderno do ‘Comando Vermelho’ como integrante do grupo criminoso e quando ele caiu lá, na casa lá, tinham vários entorpecentes lá dentro. E também o
Gustavo
tem passagem criminal por tráfico de drogas, ele já é um reincidente específico.

Promotora de Justiça: E o
Leonardo
?

Testemunha: O
Leonardo
, enquanto menor, ele já teve passagem, por roubo, tráfico. (...)
A casa estava abandonada, eles estavam utilizando aquela casa lá, para vender droga mesmo, e eu falo com convicção
, dra., porque um rapaz, um senhorzinho, como a festa era regada a drogas e álcool também, e colocava som alto, veio um velhinho na delegacia naquela semana, reclamar, falar: ‘Olha o pessoal ‘tá’ vendendo droga lá, é um entra e sai de moto, vem moto, sai moto, entra pessoa, sai pessoa, o pessoal ‘tá’ vendendo droga lá’. Só que quando esse velhinho veio fazer essa denúncia aqui, já tinha saído o mandado de prisão e mandado de busca, então isso aí foi bem recente, entendeu? Foi por isso que não deu aí pra pedir uma busca naquela casa, mas eles estavam vendendo droga naquela casa.

Promotora de Justiça:
Esse senhor citou nome
?

Testemunha:
Não, ele não citou nome
(...).

Promotora de Justiça: Depois como é que foi feita a prisão deles?

Testemunha: (...) Eu acompanhei o momento da chegada, que eles atiraram e correram, a arma caiu, as cápsulas deflagradas ficaram no chão lá, e a gente fez o recolhimento. Tinha entorpecente lá dentro da casa, tinham mais ou menos quatro celulares lá, esses celulares provavelmente deveriam ser de pessoas, dependentes químicos, que deixam o celular lá penhorado, retido lá, para pagar depois. Posteriormente, outras equipes conseguiram localizar o
Gustavo
e o
Leonardo
e, logo depois, eu cheguei também. Eu presenciei a arma, quem encontrou a arma caída no chão foi o dr. Gilson, que é a autoridade policial, eu estava próximo a ele quando ele achou e, posteriormente, na prisão, do
Gustavo
e do
Leonardo
, eu cheguei logo depois (...).

Promotora de Justiça: Você conseguiu visualizar que os dois atiraram?

Testemunha: Do disparo de arma de fogo?

Promotora de Justiça: Sim.

Testemunha:
Dra., então, um disparou, agora eu não consigo afirmar quem disparou, se foi o
Gustavo
ou o
Leonardo
, provavelmente foi o
Gustavo
.

Promotora de Justiça: Os dois correram para a mesma direção?

Testemunha: Exato, os dois correram juntos (...).

Promotora de Justiça: E a arma foi encontrada na direção que eles correram?

Testemunha: Exato, isso mesmo, no muro, próximo do muro, (...) quando eles pularam, a arma caiu (...).

Defesa: Tinham quantas pessoas nessa casa (...)?

Testemunha:
Eu não posso afirmar exatamente quantas pessoas que tinham, mas tinha, no mínimo, quatro pessoas
(...). Foi encontrado uma porção média de ácido bórico e uma troxinha de maconha (...), mas o que aconteceu ali, quando eles atiraram, eles correram e, imediatamente, a gente pediu apoio, reforço pras operações especiais, até depois eles tomaram a frente, mas não deu para ficar ali fazendo a contenção dentro da casa (...).

Defesa: Tinha bebida alcoólica lá também (...)?

Testemunha: Não, não lembro de bebida alcoólica não.

Defesa: Dinheiro, alguma coisa que comprove a mercancia, algum outro material relacionado ao tráfico?

Testemunha: É, dra., é o seguinte, tinham umas moedas lá.

Defesa: Foi ou não foi encontrado?

Testemunha: É, pois é, dra., dinheiro eu não lembro se foi pego dinheiro, acho que não (...).

Defesa: Sobre o
Gustavo
, você fala que ele integra facção criminosa, que o nome dele estava nesse caderno, nessa casa,
eu ‘tô’ perguntando desse dia, dia 16 de dezembro, porque ele está respondendo por esses fatos, vocês encontraram caderno com o nome dele, alguma coisa assim
?

Testemunha: Já tinha encontrado, dra., como um dos líderes do Comando Vermelho.

Defesa:
Nesse dia, não
?

Testemunha:
Não tinha encontrado
(...).

Defesa: Com relação ao
Leonardo
, você fala que quando menor ele participou, você sabe precisar se ele respondeu, se alguma vez você abordou ele numa operação com envolvimento com o tráfico?

Testemunha: Não, foram os policiais militares, não foi a Polícia Civil.

Defesa: O senhor já abordou?

Testemunha: Eu não.

Juiz: Oh, Gilson, sem querer ser repetitivo, mas infelizmente a gente tem dever de ofício, para encontrar a verdade real nesse caso, então muito pertinentes essas perguntas da Defensora, eu quero saber, foi encontrada uma arma, uma porção de maconha, e eles resistiram a ordem, é isso?

Testemunha: Dr., foi o seguinte, a hora que a gente desceu da viatura houve disparos, quando houve disparo, eu me abriguei no muro, eu nem entrei na hora na casa, nem deu tempo de entrar, porque eles pularam o muro e deixaram a arma cair (...)
”.

Na audiência de instrução e julgamento, Josimar Martins de Oliveira, investigador da Polícia Civil lotado em Nova Mutum, relatou que deu apoio à operação, participando da equipe designada para cumprir o mandado de prisão em desfavor de
Gustavo
.

Asseverou que se deslocou até a casa dos pais dele, tendo sido informado que ele tinha passado a madrugada fora e estaria em uma residência, conhecida como uma ‘boca de fumo’.

Ao chegar no local, a guarnição foi recebida a tiros, “
nós não conseguimos visualizar qual dos dois indivíduos que fez o disparo
(...), tinham dois indivíduos armados

(...),

em cima do muro era só um (...).
Quando a gente entrou, foi visualizado dois suspeitos pulando o muro, um deles deixou cair a arma
(...), e eles saíram pulando vários muros
”.

No interrogatório judicial,
Leonardo Lima Souza
afirmou que estava em casa quando um amigo o convidou para ir a uma festa, destacando que chegou lá às 21h do dia anterior ao da sua prisão.

Asseverou que, por volta das 6h da manhã, estava sob efeito de entorpecentes e bebida alcoólica, momento em que escutou disparos de arma de fogo e correu, por sua segurança, sem saber que se tratava da polícia, porque se soubesse ‘
teria ficado
’.

Disse que parou na casa da mãe de um amigo, que é próxima ao mercado, para beber água e, logo depois,
Gustavo
chegou. Ao saírem da residência, ambos foram presos pela polícia, salientando que não estava armado e não sabe quem atirou.

Em juízo,
Gustavo Alves dos Santos
afirmou que estava em uma festa quando a polícia chegou atirando e todos correram, aproximadamente, dez pessoas.

Descreveu que, na fuga, parou para tomar água na casa de uma mulher e, ao sair do local, foi preso, juntamente com
Leonardo
. Declarou que levou cocaína para a tal festa, mas que a consumiu lá.

Registro que
Gustavo
vinha sendo investigado pela prática do crime de associação para o tráfico, de modo que, além do mandado de prisão em seu desfavor, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em sua residência, onde nada ilícito foi encontrado [Id no 119897988 - Pág. 49].

Conforme consta no termo de apreensão, na “boca de fumo” foram encontrados:
1)
um revólver, calibre .38;
2)
uma trouxinha de maconha, pesando 2,64g [dois gramas e sessenta e quatro decigramas];
3)
oito munições, calibre .38, deflagradas;
4)
quatro celulares; e
5)
uma porção de ácido bórico, pesando 77,7g [setenta e sete gramas e sete decigramas] e, na posse de
Gustavo
, foi apreendida uma jaqueta, de cor vermelha.

No cenário apresentado, não há como se concluir, de forma segura, que os entorpecentes pertenciam ou estavam sob a posse dos acusados, eis que, antes da chegada da polícia, ocorria uma festa com muitas pessoas no local.

Não há nenhum indicativo concreto de que a droga seria destinada à comercialização, tampouco foram presenciados atos de comércio que pudessem confirmar a suspeita de tráfico de drogas.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, apenas a circunstância da prisão dos acusados não autoriza a condenação.

De mais a mais, a quantidade de droga apreendida – 2,64g [dois gramas e sessenta e quatro decigramas] de maconha – também não é expressiva para demonstrar a sua destinação mercantil.

Assim, a mera localização de entorpecente, sem qualquer outro elemento probatório do tráfico, não autoriza a condenação no tipo penal denunciado.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
”

(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

“
A apreensão de aproximadamente 52g de maconha e o valor de R$77,00 (setenta e sete reais) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, tanto pela quantidade apreendida como por insuficiência dos depoimentos policiais e testemunhais (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
” (TJMT. AP no 1006752-61.2020.8.11.0042. Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 21/3/2022).

“
Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado (...) concorrera para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo magistrado de primeiro grau
” (TJMT. AP no 0001094-48.2020.8.11.0018. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 25/3/2022).

No tocante ao delito de resistência qualificada, o tipo penal está previsto no art. 329, § 1o, do CP, e exige que o agente se oponha à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

No caso
sub oculis
, a apreensão de oito cartuchos deflagrados, com o mesmo calibre do revólver apreendido pelos policiais, corrobora a versão por eles apresentada de que foram recebidos a tiros pelos participantes da festa.

Assim não resta dúvida de que a materialidade do delito está devidamente comprovada; todavia, no que se refere à autoria, constato não haver substrato probatório para se impor condenação aos apelados.

Como bem destacado pelo juízo de origem na sentença absolutória, nenhuma das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento soube identificar quem realizou os disparos.

O fato de os agentes estarem na festa e terem fugido, pulando muros das residências vizinhas, por si só, não induz à conclusão de que foram eles que atiraram contra os policiais.

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca da prática dos crimes imputados aos acusados [tráfico de drogas e resistência qualificada], é imperiosa a manutenção da absolvição, por insuficiência probatória [CPP, art. 386, VII].

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022